Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte apelante/autora DISTRITO FEDERAL em face da decisão monocrática de ID 22992663, que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua intempestividade. Alega o ora embargante, em síntese, que houve equívoco na decisão quanto à sinalização da contagem do prazo recursal, tendo em vista que sua intimação dos atos processuais ocorre por meio do cadastramento previsto na Lei n.o 11.419/06 e na Portaria CG n.o 160/2017-TJDFT, que considera a intimação eletrônica na data em que intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Acosta printscreen da página do sistema eletrônico que indica como termo inicial da contagem do prazo recursal a ciência da sentença realizada em 23/10/2020 e prazo final para manifestação em 9/12/2020. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanado o erro cometido e recebido o recurso de apelação com seu regular processamento. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame monocrático prefacial de conhecimento, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. No caso, é imperioso reconhecer o erro material na decisão embargada (ID 22992663), a fim de reconhecer a tempestividade do recurso de apelação. O recebimento de citação e intimação pela via eletrônica (artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e Lei n.o 11.419/06) está regulamentado, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, pela Portaria GC 160/2017-TJDFT. Referida portaria normativa dispõe no artigo 5o: (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Na espécie, vê-se que o apelante, ora embargante, registrou ciência da sentença em 23/10/2020 (termo inicial da contagem do prazo recursal) e que o termo final para interposição do recurso, observada a prerrogativa processual do prazo em dobro conferido ao recorrente, datava de 9/12/2020 (ID 23516975). O recurso fora manejado em 3/12/2020 (ID 22513233), sendo, portanto, tempestiva a interposição. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, corrigindo erro material, CONHECER do recurso de apelação de ID 23516975 nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Operada a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para o exame da apelação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora